Tribunal: TJMT
Processo: 0003449-32.2018.8.11.0105
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003449-32.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.753.838/0001-44 (APELANTE), ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. PECULIARIDADE DO SETOR MADEIREIRO NO PERÍODO DE SECA. UTILIZAÇÃO DE SECAGEM NATURAL. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por empresa do ramo madeireiro em face de concessionária de energia elétrica.

2. Fato relevante. A apelante questiona faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2018, nos valores de R$ 50.613,55 e R$ 49.665,09, respectivamente, que representaram aumento de aproximadamente 44,6% e 29,6% em relação ao mês de julho do mesmo ano.

3. A apelante alega que havia desligado equipamentos para economizar energia no período de seca, quando as madeireiras utilizam o sol para secagem natural da madeira, o que deveria resultar em redução do consumo, e não em aumento.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se as faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2018 apresentam valores compatíveis com o consumo real da unidade consumidora da apelante, considerando o histórico de consumo e as peculiaridades do setor madeireiro no período de seca.

III. Razões de decidir

5. O histórico de consumo apresentado pela própria concessionária demonstra variação atípica e isolada nos meses de agosto e setembro de 2018, com aumento de 44,6% e 29,6% respectivamente em relação ao mês de julho, seguido de retorno aos patamares anteriores em outubro do mesmo ano.

6. A prova testemunhal comprova que no período de seca (junho a setembro), as madeireiras da região utilizam o sol para secagem da madeira, reduzindo o uso de equipamentos elétricos, o que torna incompreensível o aumento substancial nas faturas questionadas.

7. A concessionária não comprovou a regularidade das medições contestadas, limitando-se a apresentar memória de massa sem demonstrar a causa do aumento abrupto do consumo.

8. Causa estranheza o fato de todas as medições terem sido realizadas exatamente no dia 11 de cada mês, inclusive em um sábado (11/08/2018), o que contraria a prática usual das concessionárias e reforça a suspeita de irregularidade no procedimento de leitura.

9. Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para declarar a nulidade das faturas de agosto e setembro de 2018, determinando-se o refaturamento com base na média aritmética dos 12 últimos faturamentos regulares, conforme prevê o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Tese de julgamento:
"1. O aumento abrupto e desproporcional no consumo de energia elétrica, sem justificativa plausível e incompatível com a média histórica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a revisão da fatura. 2. As peculiaridades do setor produtivo do consumidor devem ser consideradas na análise da regularidade das faturas de energia elétrica, especialmente quando comprovado que o período questionado coincide com redução do uso de equipamentos elétricos."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003449-32.2018.8.11.0105 – COMARCA DE COLNIZA/MT

APELANTE:

TIMBO MADEIRAS LTDA - ME

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TIMBO MADEIRAS LTDA - ME
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenização
,
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na inicial
e,

conde
n
ou a parte
a
utora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
u
em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
da
causa, nos termos do artigo 85,

§2º
,
do CPC
/15
,
conforme sentença de ID
319572370
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença merece reforma, pois desconsiderou que a apelada não impugnou a alegação de que não realizou a medição dos consumos nas mencionadas faturas, já que não efetua medições em finais de semana, restando, portanto, confessa.

Alegada
que as oitivas das testemunhas comprovaram que no período de junho a setembro, o procedimento normal de todas as madeireiras da região consiste em utilizar o sol para secar as madeiras, deixando parte do maquinário desligado durante a secagem, o que deveria resultar em redução do consumo de energia.

Argumenta
que o histórico de consumo apresentado pela própria recorrida demonstra que as faturas de agosto e setembro de 2018 revelam-se desproporcionais em relação aos outros meses, evidenciando erro de leitura ou defeito nos equipamentos de registro.

Aduz,
ainda
,
que conforme a Resolução nº 414/2010 da
ANEEL, em seu artigo 84, "a distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura". No entanto, causa estranheza que todas as medições tenham ocorrido exatamente no dia 11 de cada mês, inclusive em um sábado (11/08/2018), o que reforça a suspeita de irregularidade no procedimento de leitura.

Transcreve trechos do depoimento da testemunha
WAGNER GALDINO DA COSTA
, que confirmou a prática das madeireiras de utilizar o sol para secagem da madeira no período de seca, reduzindo o consumo de energia elétrica.

Por fim,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade das faturas de agosto e setembro de 2018.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme decurso de prazo
pelo primeiro grau em 17/09/2025
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003449-32.2018.8.11.0105 – COMARCA DE COLNIZA/MT

APELANTE:

TIMBO MADEIRAS LTDA - ME

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora TIMBO MADEIRAS LTDA - EPP é titular da unidade consumidora nº
6/909902-9
, e que a requerida lhe imputou cobranças nos valores de R$ 50.613,55 (cinquenta mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 49.665,09 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), referentes aos meses de agosto/2018 e setembro/2018, respectivamente, sem qualquer causa justificável para tal aumento.

Aduziu que sempre manteve regularidade nos pagamentos de suas faturas, com consumo médio significativamente inferior, sustentou, ainda, que no último mês de julho, com o intuito de economizar e abaixar o consumo de energia elétrica, havia desligado alguns equipamentos e maquinários, e mesmo assim foi surpreendida com uma conta de energia cerca de 40% superior ao mês anterior, em que trabalhava com todos os equipamentos elétricos ligados.

Em razão dos débitos impugnados, narrou que poderia haver suspensão no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação, com pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como para que a requerida se abstivesse de promover a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito até decisão final.

A tutela foi deferida, conforme decisão constante no ID
319571890, p.
202
/
203, e no mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da concessionária à obrigação de fazer consistente na declaração de nulidade das faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2018, apurando o débito real.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr.
Guilherme Leite Roriz
,
julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia cinge-se à legitimidade das cobranças referentes às faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2018, nos valores de R$ 50.613,55 (cinquenta mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 49.665,09 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), respectivamente.

A análise minuciosa dos autos revela que o histórico de consumo apresentado pela própria concessionária (ID 319571891
, p.
29/34) demonstra claramente que as faturas de agosto e setembro de 2018 apresentaram valores desproporcionais em relação aos meses anteriores e posteriores.

Conforme se extrai do referido histórico, o consumo registrado em kWh nos meses questionados apresentou a seguinte evolução:

-

Julho
/2018: 34.030 kWh

-

Agosto
/2018: 49.200 kWh (aumento de aproximadamente 44,6%)

-

Setembro
/2018: 44.116 kWh (aumento de aproximadamente 29,6% em relação a julho)

-

Outubro
/2018: 36.408 kWh (redução para patamar próximo ao de julho)

Essa variação abrupta e isolada nos meses de agosto e setembro de 2018, seguida de retorno aos patamares anteriores em outubro do mesmo ano, constitui forte
s
indício
s
de irregularidade
s
na medição ou faturamento, especialmente quando analisada em conjunto com as demais provas dos autos.

A prova testemunhal produzida corrobora a tese da apelante. A testemunha WAGNER LIMA JUSTINO DE ALMEIDA afirmou categoricamente que no período de seca (que coincide com os meses questionados), as madeireiras da região, incluindo a apelante, utilizam o sol para secagem da madeira, reduzindo o uso de equipamentos elétricos
, conforme se extrai
do relatório de mídias no ID

319572362
:

"A dinâmica de toda madeireira é na parte de lâmina que seca, né, usar energia na parte do período de chuva, né. A parte no período de seca geralmente é usado mais o sol mesmo, tanto serraria quanto laminadora, que foi os dois lugares que eu já trabalhei, né."

Quando questionado se nesse período de seca ocorre redução no consumo de energia, respondeu:

"Até onde na experiência que eu tive, na época que eu trabalhava, sim, se aproveita o sol para tá fazendo a seca na madeira."

E ainda complementou:

"Todas madeireiras
praticamente só usam mais a parte de secador e essas coisas no período das águas, né, que o sol é menos intenso."

Essas declarações mostram-se coerentes com a alegação da apelante de que havia desligado alguns equipamentos no período, visando economizar energia, o que torna ainda mais incompreensível o aumento substancial nas faturas questionadas.

Por outro lado, a concessionária apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de comprovar a regularidade das medições contestadas. Limitou-se a apresentar memória de massa do consumo, sem demonstrar de forma clara e convincente a causa do aumento abrupto verificado nos meses de agosto e setembro de 2018.

Importante destacar que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (que substituiu a Resolução nº 414/2010), em seu art. 323, estabelece que, quando constatada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à apuração do consumo de energia elétrica com base na média aritmética dos 12 (doze) últimos faturamentos regulares.

Embora a concessionária alegue que não houve irregularidade no medidor, o conjunto probatório dos autos indica o contrário, pois não se mostra razoável um aumento tão expressivo no consumo justamente no período em que, conforme comprovado pela prova testemunhal, a empresa utilizava menos equipamentos elétricos em razão da possibilidade de secagem natural da madeira.

Ademais, causa estranheza o fato de todas as medições terem sido realizadas exatamente no dia 11 de cada mês, inclusive em um sábado (11/08/2018), o que contraria a prática usual das concessionárias e reforça a suspeita de irregularidade no procedimento de leitura.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que o aumento abrupto e desproporcional no consumo de energia elétrica, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a revisão da fatura.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO
EXCESSIVO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]
A jurisprudência consolida o entendimento de que a elevação do consumo de energia, sem justificativa plausível e incompatível com a média de consumo usual, enseja a revisão dos valores cobrados e caracteriza falha na prestação do serviço.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O aumento abrupto e desproporcional no consumo de energia elétrica, sem justificativa plausível, caracteriza falha na
prestação do serviço e enseja a revisão da fatura.

A cobrança indevida, somada à falta de solução administrativa, configura dano moral
indenizável.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se o método bifásico para quantificação.

A correção monetária deve ser calculada com base no IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, nos termos do Código Civil.
”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10014338720248110005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 28/03/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2025)
(
g.n
.)

No caso em análise, os elementos dos autos permitem concluir pela irregularidade das cobranças, notadamente o histórico de consumo que demonstra variação atípica e isolada nos meses questionados, bem como a prova testemunhal que confirma a redução do uso de equipamentos elétricos no período de seca.

Diante desse contexto, impõe-se a declaração de nulidade das faturas de agosto e setembro de 2018, determinando-se o refaturamento com base na média aritmética dos 12 (doze) últimos faturamentos regulares, conforme prevê o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de agosto e setembro de 2018, determinando que a apelada proceda ao refaturamento
com base na média aritmética dos 12 (doze) últimos faturamentos regulares, nos termos do art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Em razão da inversão da sucumbência, conden
o
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
mantidos
em 1
0
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025